Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0733199-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILIARD COSTA FERRO AGRAVADO: PEDRO PAULO FERNANDES LIMA NOGUEIRA 70337011109, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Os autos foram conclusos em virtude da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento (ID 65286303 – págs. 173/176), que já foi processado anteriormente por esta relatoria em decisão (ID 62791420 – págs. 141/149) que recebeu o recurso e deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Obviamente, não é caso de plantão. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/13, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 1747, de 30/9/2024, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, façam-se conclusos os autos a esta relatoria natural do presente agravo de instrumento, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora Lucimeire Silva Plantonista